Tribunal: TJDFT
Processo: 0736314-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736314-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICARLA AGUIAR SERPA AGRAVADO: CONCEICAO DE MARIA VASCONCELOS D E S P A C H O Vistos, etc. Ainda que ausente pedido de antecipação de tutela em relação ao pleito recursal de reiteração de consulta ao SISBAJUD, postula o agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No entanto, em sede de admissibilidade recursal, informe o agravante, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal do art. 186 do CPC, seu interesse processual quanto ao pedido expressamente veiculado ao cabo das razões recursais alusivamente ao SNIPER, visto que tal pedido não fora postulado na origem (ID origem 133208351) nem portanto fora tratado na decisão agravada, podendo desaguar em inovação recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator